Tribunal: TJDFT
Processo: 0722717-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada e declarou extinta a execução, com base no art. 924, II, do CPC. O apelante sustenta excesso de execução diante da cobrança de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00, fixada por descumprimento de obrigação de fazer. Requer a exclusão ou redução da multa, alegando ausência de intimação pessoal conforme a Súmula 410 do STJ e desproporcionalidade da penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer configura excesso de execução; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal do devedor inviabiliza a exigibilidade das astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 706, sendo, portanto, cabível sua revisão em fase de cumprimento de sentença.
4. A imposição da multa cominatória observou os limites fixados pela decisão concessiva de tutela de urgência, que estipulou multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento.
5. Restou comprovado nos autos o descumprimento da ordem judicial por meio de contracheques que demonstram a manutenção dos descontos em folha, o que legitima a cobrança da penalidade imposta.
6. A ausência de intimação pessoal do devedor não invalida a cobrança das astreintes, uma vez que o apelante teve ciência inequívoca da decisão por meio da apresentação de contestação, com pedido expresso de revogação da tutela, suprindo a exigência da Súmula 410 do STJ.
7. A multa cominatória cumpre função coercitiva e busca garantir o cumprimento da obrigação, sendo possível sua modulação nos termos do art. 537, §1o, do CPC; contudo, no caso concreto, não se vislumbra desproporcionalidade ou enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que comina astreintes pode ser revista na fase de cumprimento de sentença, não estando sujeita à preclusão nem fazendo coisa julgada.
2. A ciência inequívoca do devedor acerca da decisão judicial supre a exigência de intimação pessoal para fins de exigibilidade da multa cominatória.
3. A multa cominatória é válida quando proporcional e adequada ao fim de compelir o cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 537, § 1o, e 924, II. Súmula relevante citada: STJ, Súmula 410. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 706; TJDFT, Acórdão 1344097, 1a Turma Cível, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 02.06.2021, DJE 11.06.2021.